Tribunal: TJDFT
Processo: 0718366-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECONVENÇÃO. MATÉRIA CONEXA. INEXISTÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. MORA. PEDIDO DE EXCLUSÃO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS.
1. A admissão da reconvenção exige a existência de pretensão própria conexa com o objeto da ação principal ou com o fundamento da defesa (CPC, art. 343 do CPC).
2. Eventual suspensão do pagamento do auxílio doença não tem o condão de afastar a mora da devedora, sobretudo porque o empréstimo não foi condicionado ao recebimento de qualquer benefício.
3. Recurso conhecido e não provido.